Tribunal: TJDFT
Processo: 0745531-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por executada em face de decisão que não conheceu de impugnação à penhora por intempestividade e manteve a constrição no rosto dos autos de reclamação trabalhista, visando assegurar crédito em execução de título extrajudicial. A agravante sustentou a ausência de formalização da penhora como obstáculo à fluência do prazo para impugnação e alegou impenhorabilidade de verbas alimentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à penhora foi tempestiva, diante da alegada ausência de formalização integral da constrição; e (ii) estabelecer se as verbas trabalhistas atingidas são absolutamente impenhoráveis, por possuírem natureza alimentar, afastando eventual preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão expedida pelo Juízo da execução, com base em comunicação da Vara do Trabalho sobre o registro da penhora, constitui formalização suficiente da constrição, apta a deflagrar o prazo de 15 dias para impugnação, nos termos dos arts. 841 e 917 do CPC.

4. A contagem do prazo processual a partir da publicação da intimação no Diário de Justiça eletrônico é objetiva e vinculante, sendo intempestiva a impugnação apresentada quase um mês após o seu término.

5. A alegação de impenhorabilidade, embora versando sobre matéria de ordem pública, demanda comprovação da natureza estritamente alimentar das verbas penhoradas e do comprometimento do mínimo existencial da devedora, o que não foi demonstrado nos autos.

6. A penhora no rosto dos autos tem natureza meramente acautelatória e reversível, não implicando levantamento imediato de valores, podendo ser reavaliada pelo Juízo de origem em momento oportuno, mediante adequada instrução probatória.

7. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória nem exame aprofundado de questões fático-probatórias, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo para impugnação à penhora inicia-se com a intimação formal publicada no Diário de Justiça, independentemente de bloqueio integral dos valores.

2. A alegação de impenhorabilidade de verba alimentar, ainda que de ordem pública, exige prova concreta da natureza jurídica dos créditos e da afetação do mínimo existencial do devedor.

3. A penhora no rosto dos autos tem caráter conservatório e pode ser reavaliada pelo Juízo de origem à luz de instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 833, IV e X; arts. 841 e 917; art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 2028237, 0715230-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025.